Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Materialidade e autoria do delito de furto qualificado devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento do funcionário que flagrou o réu se evadindo do estabelecimento, no momento da subtração dos bens, e pelo reconhecimento pessoal realizado pelo funcionário da empresa, logo após a prisão em flagrante, devidamente confirmado tanto na delegacia quanto em juízo pela testemunha policial.

2. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. 2. 1. A hipótese excludente da prova técnica incide no caso em apreço. Não se pode exigir que a vítima mantenha seu comércio desprotegido, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. 2. 2. Ademais, a prova oral confirma a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.